Tribunal: TJDFT
Processo: 0813443-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Ingresso em via pela contramão. Culpa exclusiva da recorrente. Ausência de culpa concorrente. Lucros cessantes e danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida – condutora do veículo envolvido no sinistro – contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la, solidariamente com o proprietário do automóvel, ao pagamento à parte autora das seguintes quantias: (i) R$ 2.525,14, a título de danos materiais; (ii) R$ 11.000,00, a título de lucros cessantes; e (iii) R$ 3.000,00, a título de danos morais, todos decorrentes de acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a quem cabe a responsabilidade pelo acidente descrito nos autos; e (ii) analisar se é cabível indenização por lucros cessantes e danos morais, bem como a adequação dos valores fixados na sentença.
III. Razões de decidir
3. Com base no art. 99, §3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. As peculiaridades e a documentação apresentada para o pedido de justiça gratuita mostram-se suficientes à concessão do benefício.
4. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
5. O art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como infração a conduta de transitar pela contramão de direção: (i) em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário; e (ii) em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação.
6. O vídeo juntado aos autos (ID 80499697) demonstra que a recorrente ingressou na via pela contramão, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, que trafegava regularmente, circunstância que ensejou a colisão e a consequente queda ao solo.
7. Restou configurada a culpa da recorrente pelo acidente, haja vista sua conduta imprudente de ingressar na via em sentido contrário ao permitido, violando os preceitos dos arts. 28 e 186 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Embora a recorrente alegue que o autor trafegava em excesso de velocidade, esta eventual infração não concorreu para o evento danoso. Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que foi a própria recorrente quem ingressou na via pela contramão, realizando manobra que se configura como causa direta e determinante do acidente, afastando a hipótese de culpa concorrente.
9. Assim, demonstrados o dano, o nexo causal e a ação da recorrente, deve-lhe ser atribuída a responsabilidade pela ocorrência da colisão e a consequente reparação dos danos sofridos pelo autor, tal como consignado na sentença recorrida.
10. A indenização por lucros cessantes decorre da incapacidade temporária do autor para o trabalho após a fratura e a realização de cirurgia (IDs 80499687 e 80499689), corroborada por atestado médico que determinou 60 dias de repouso (ID 80499688).
10.1 A quantificação observa a renda média semanal de R$ 1.000,00, comprovada por extratos e transferências via PIX, os quais se mostram verossímeis e suficientes diante do conjunto probatório: o autor declarou prestar serviços à empresa “BLX Moto Service” (ID 80499682, p. 2); a logomarca da referida empresa aparenta coincidir com a estampada na motocicleta (ID 80499692, p. 2); e os pagamentos identificados nos comprovantes estão vinculados a Welington Souza Lima, integrante da empresa, indicado pelo autor como testemunha (ID 80501011).
11. O dano moral se configura diante de lesão corporal relevante (fratura de tornozelo), necessidade de procedimento cirúrgico e limitação temporária da mobilidade com repercussão na rotina e no labor, situação que ultrapassa aborrecimentos cotidianos e evidencia violação a direitos da personalidade.
11.1 O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa proporcionalidade e razoabilidade à luz das circunstâncias do caso e cumpre função compensatória sem implicar enriquecimento indevido, não comportando redução para o patamar pleiteado pela recorrente.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 186.
Jurisprudência relevante citada: n/a.